Tribunal: TJDFT
Processo: 0045457-44.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. PEDIDO ADVINDO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO PELA QUITAÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO TOTAL DO EXECUTIVO E BAIXA DE TODAS AS CERTIDÕES DE DÍVIDAS ATIVAS - CDA'S QUE APARELHARAM A PRETENSÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL INEXISTENTE E NÃO RECONHECIDA. PEDIDO ADSTRITO À EXTINÇÃO DO EXECUTIVO QUANTO AOS DÉBITOS RETRATADOS NAS CDA’S QUITADAS. RESOLUÇÃO EXTRA/ULTRA PETITA. DÉBITO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. RETOMADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. Estando o executivo fiscal aparelhado por diversas CDA’s, a quitação de parte do débito em execução, com o parcelamento da obrigação tributária remanescente em ambiente administrativo, determina, na medida da quitação reconhecida pela fazenda pública, a modulação do débito em execução, com a colocação de termo ao executivo quanto ao já realizado, exorbitando essa resolução o provimento extintivo que, lastreado numa quitação integral não reconhecida, extingue o executivo, determinando a baixa de todos os títulos que o aparelhavam, sujeitando-se, pois, a cassação como forma de ser viabilizado o prosseguimento do executivo quanto ao débito remanescente, ou seja, ainda não quitado.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.